Tribunal: TJSP
Processo: 0015868-41.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto. Desacolhimento. Cabimento de apelação em relação à sentença pela qual julgada extinta a execução. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Execução de multa diária em decorrência de alegado descumprimento de decisão judicial pela qual determinado o fornecimento de medicamentos ao recorrente. Admissibilidade. Medida

Ementa:
PRELIMINAR. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto. Desacolhimento. Cabimento de apelação em relação à sentença pela qual julgada extinta a execução. Logo, arguição preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Execução de multa diária em decorrência de alegado descumprimento de decisão judicial pela qual determinado o fornecimento de medicamentos ao recorrente. Admissibilidade. Medida coercitiva imposta com a finalidade de assegurar o atendimento à ordem judicial. Cabimento da execução dessas "astreintes" em virtude do não cumprimento integral a essa determinação por período considerável. Inocorrência de ofensa à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a intimação pessoal da recorrida acerca da decisão pela qual conferido o provimento liminar e fixada multa diária. Sem embargo, redução do montante correspondente que é de rigor, haja vista o adimplemento parcial da obrigação e o valor não elevado dos medicamentos pleiteados. Inteligência do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte. Recurso provido em parte, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015868-41.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MANOEL PIEDADE DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
2
APELAÇÃO 0015868-41.2019.8.26.0361.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES.
APELANTE: MANOEL PIEDADE DE OLIVEIRA.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.081.
EMENTA: PRELIMINAR. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto.
Desacolhimento. Cabimento de apelação em
relação à sentença pela qual julgada extinta a execução. Logo, arguição
preliminar rejeitada.
APELAÇÃO. Execução de multa diária em
decorrência de alegado descumprimento de
decisão judicial pela qual determinado o
fornecimento
de
medicamentos
ao
recorrente.
Admissibilidade.
Medida
coercitiva imposta com a finalidade de
assegurar o atendimento à ordem judicial.
Cabimento da execução dessas “astreintes”
em virtude do não cumprimento integral a
essa
determinação
por
período
considerável. Inocorrência de ofensa à
Súmula
410
do
Superior
Tribunal
de
Justiça, haja vista a intimação pessoal da
recorrida acerca da decisão pela qual
conferido o provimento liminar e fixada
multa diária. Sem embargo, redução do
montante correspondente que é de rigor,
haja
vista
o
adimplemento
parcial
da
obrigação e o valor não elevado dos
medicamentos pleiteados. Inteligência do
artigo 537, §1o, do Código de Processo
Civil. Precedentes desta Corte. Recurso
provido em parte, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 47 a 54)
interposta
por
Manoel
Piedade
de
Oliveira
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
3
respeitável sentença (folhas 42 e 43) pela qual, a
propósito de ação com o escopo de obrigação de fazer
por ele promovida contra a Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, ora em fase de cumprimento de
sentença, se julgou extinta a execução da multa com
fundamento no artigo 537, §1o, I, do Código de
Processo Civil.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) ter sido deferida tutela de
urgência, em 31 de janeiro de 2017, a fim de que
determinado o fornecimento pela recorrida, no prazo
de
dez
(10)
dias,
dos
medicamentos
por
ele
pleiteados, sob pena de multa diária no valor de
quinhentos reais (R$ 500,00); b) ter protocolizado
petições em 12 de maio, 29 de maio e 28 de agosto de
2017 pelas quais noticiou o não atendimento a essa
ordem judicial; c) aliás, em decorrência de despacho
pelo qual determinada a comprovação pela apelada
acerca do cumprimento da supradita decisão, essa
requerida, em 27 de setembro de 2017, informou
acerca da disponibilização dos fármacos pleiteados;
d) porém, e dada a ausência de fornecimento de um
dos medicamentos requeridos, a entrega de todos os
fármacos apenas se verificou em 7 de dezembro de
2017, ou seja, quase um ano após a concessão do
provimento liminar; e) assim, ter a Fazenda Pública
cumprido
a
determinação
judicial
somente
após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
4
duzentos e trinta e um (231) dias; f) observância
aos
arestos
colacionados;
g)
não
ter
havido
interposição do recurso próprio em relação à decisão
pela qual fixada a multa diária no montante de
quinhentos reais (R$ 500,00); h) prequestionamento
acerca
da
matéria;
i)
portanto,
requerer
o
provimento deste recurso a fim de que reformada a
sentença, com consequente condenação da recorrida ao
pagamento de multa diária.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
57 a 69), a qual argumentou, em resumo, na seguinte
conformidade: 1. preliminarmente, não ser caso de
conhecimento do recurso interposto em virtude da
ausência
de
interesse
de
agir
“na
modalidade
adequação”; 2. por sinal, nos termos do artigo
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
ser cabível agravo de instrumento na fase de
cumprimento de sentença; 3. no tocante ao mérito,
inexigibilidade da multa requerida, haja vista a
disponibilização dos medicamentos pleiteados pelo
autor; 4. não haver comprovação a respeito de mora
ou
inadimplemento
da
obrigação;
5.
terem
as
astreintes finalidade coercitiva, e não, de punição;
6. ademais, não ter sido intimada pessoalmente
acerca da decisão pela qual fixada a incidência
dessa multa, consoante o disposto na Súmula 410 do
Superior Tribunal de Justiça; 7. consubstanciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
5
acolhimento da pretensão formulada enriquecimento
ilícito do apelante em detrimento do erário; 8.
haver possibilidade de exclusão ou de redução do
valor da multa, no máximo, para mil reais (R$
1.000,00), nos termos do artigo 537, §1o, do Código
de Processo Civil, haja vista não ser razoável e nem
tampouco proporcional o montante de cento e quinze
mil reais (R$ 115.000,00) pretendido; 9. observância
aos arestos colacionados; 10. logo, ser caso de
improvimento
do
recurso
interposto
ou,
subsidiariamente, de fixação proporcional da multa.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
parcial
provimento
ao
recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, registra-se não se acolher a arguição
preliminar formulada pela recorrida tendente ao não
conhecimento do recurso interposto, certo que, na
hipótese sob exame, o digno juiz da causa julgou
extinta a execução da multa.
Deveras, e a despeito do disposto no
parágrafo único do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil a propósito do cabimento de agravo de
instrumento em relação a decisões interlocutórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
6
proferidas em fase de cumprimento de sentença,
verifica-se ser a apelação o recurso adequado contra
esse decisum recorrido, haja vista tratar-se de
sentença esse pronunciamento judicial.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, é de consideração aresto desta Corte do
qual se destaca a seguinte parte: “(...) Inicialmente
anoto que, a despeito do que estabelece o art. 1.015,
parágrafo único, do CPC no sentido de que das decisões
interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença
ou no processo de execução o recurso cabível é o de agravo de
instrumento, anoto que, no presente caso, o juízo de 1o grau
extinguiu a execução, não se tratando, a rigor, de decisão
interlocutória, mas sim de sentença.
Nos termos do artigo 475-M, § 3o, do CPC/73,
“a decisão que resolve impugnação é recorrível mediante
agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da
execução, caso em que caberá apelação”.
É certo que referido dispositivo não foi
reproduzido pelo CPC/2015, o que não significa que o
entendimento tenha sido alterado com relação a esta questão.
Conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery: “Especificamente com relação ao
cumprimento da sentença, muito embora o CPC 203, § 1o não
mencione que a decisão final, nesse caso, seja considerada
sentença, essa conclusão deve ser forçosamente extraída do
sistema. O substitutivo da Câmara ao PLS 166/10 continha
previsão, no art. 532, par. ún. no mesmo sentido do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
7
475-M §3o, porém, ela foi excluída na redação final dada ao
CPC pelo Senado, (...). A lógica parece obrigar-nos a
defender a recorribilidade da decisão que extingue o
cumprimento de sentença por meio da apelação.” (Comentários
ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015, São
Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 2085, nota 35
ao artigo 1015).
Portanto, a decisão que acolhe/rejeita a
impugnação, julgando extinta a execução, pode ser atacada por
recurso de apelação, até porque presente dúvida razoável a
respeito, de modo que não se vislumbra a alegada inadequação
da via eleita, a ensejar falta de interesse recursal por
parte da autora. (...)” 1.
Logo, e porquanto não configurada a
alegada inadequação da irresignação interposta,
reitera-se rejeitar a sobredita arguição preliminar.
A propósito do mérito, acolhe-se em
parte o sustentado pelo apelante
motivo de
descrição resumida no supradito relatório deste voto -
, porquanto de rigor a reforma da respeitável
sentença pela qual julgada extinta a execução.
O ora recorrente promoveu ação contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo com o escopo
1 Apelação 0012579-25.2017.8.26.0344, 1a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Luís
Francisco Aguilar Cortez, julgamento em 2 de abril de 2019 e cuja ementa, em parte, é a seguinte:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Cobrança de valores referentes a multa diária aplicada à FESP por
descumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos à autora - Recurso de
apelação interposto em face da decisão que acolheu a impugnação apresentada pela executada, julgando
extinta a execução - Adequação da via recursal eleita para o fim pretendido - Inteligência do art. 473-M, §
3o, do CPC/73 (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
8
de obter os medicamentos descritos na petição
inicial, haja vista a impossibilidade de aquisição
desses fármacos indispensáveis ao tratamento das
doenças por ele suportadas (folhas 1 a 9 dos autos
1001039-09.2017.8.26.0361).
Concedida a tutela de urgência a fim de
que a ré fornecesse a esse autor as medicações
pleiteadas, no prazo de dez (10) dias, sob pena de
multa diária no valor de quinhentos reais (folhas 21
e 22 desses autos) e intimada essa requerida
pessoalmente a respeito em 31 de março de 2017
(folhas
41
a
43),
sobrevieram
petições
protocolizadas por esse apelante em 12 de maio e 28
de agosto desse ano pelas quais noticiou o não
atendimento a essa determinação judicial e requereu
a incidência da multa diária fixada (folhas 51/52 e
63/64 dos autos principais).
Por esse motivo, o digno juiz da causa
determinou a comprovação pela apelada acerca do
cumprimento
da
decisão
pela
qual
conferido
o
provimento liminar, no prazo de quarenta e oito (48)
horas, sob pena de constrição judicial da multa
cominatória
(folhas
65
dos
autos
1001039-09.2017.8.26.0361).
Por
sinal,
essa
recorrida, em 27 de setembro de 2017, esclareceu a
respeito
da
regularização
do
fornecimento
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
9
medicamentos (folhas 67 e 68 desses autos).
O
requerente,
então,
protocolizou
petição em 16 de outubro de 2017 (folhas 71 e 72
desses autos) pela qual informou o não atendimento
integral a essa obrigação em decorrência do não
fornecimento do medicamento “Rosuvastatina 10mg”.
Determinada a manifestação dessa ré a
respeito
(folhas
73
dos
autos
1001039-09.2017.8.26.0361),
essa
requerida
esclareceu que, em relação ao supradito fármaco,
“estamos
verificando
a
possibilidade
de
remanejamento para atendimento imediato” (folhas 75
desses autos).
Sobreveio petição protocolizada pelo
ora recorrente pela qual noticiou o recebimento, no
dia 7 de dezembro de 2017, de todos os medicamentos
pleiteados (folhas 80 desses autos).
Em 28 de novembro de 2019, o digno juiz
da causa julgou procedente o pedido para determinar
o fornecimento pela ré dos medicamentos requeridos
mediante a petição inicial, sob pena de multa diária
de quinhentos reais (R$ 500,00), mantida a tutela
antecipada concedida (folhas 151 a 159 dos autos
1001039-09.2017.8.26.0361).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
10
Esse
autor
promoveu
o
presente
cumprimento de sentença (folhas 1 e 2) para a
cobrança do montante de cento e quinze mil e
quinhentos
reais
(R$
115.500,00)
a
título
de
astreintes em decorrência do atraso no fornecimento
dos medicamentos em duzentos e trinta e um (231)
dias, consoante memória de cálculo apresentada
(folhas 3).
A Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
apresentou
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença (folhas 21 a 28) pela qual, em suma,
pleiteou o reconhecimento da inexigibilidade do
título ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução
do valor da multa.
E, malgrado a manifestação desse requerente no sentido da necessidade de
prosseguimento do feito (folhas 39 a 41), Sua
Excelência julgou extinta a execução da multa, nos
termos do artigo 537, §1o, I, do Código de Processo
Civil (folhas 42 e 43)
o que, aliás, motivou a
interposição da presente irresignação.
Sem desdouro à respeitável convicção
desse douto julgador, dadas as sobreditas realidades
(resumidamente descritas neste voto), considera-se
inexistir motivo para o afastamento da multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
11
requerida em razão do não cumprimento da decisão
pela qual conferido o provimento liminar.
Por sinal, é de relevo prevalecer no
colendo Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de ser cabível a fixação de astreintes como forma de compelir o réu ao
cumprimento de obrigação de fazer a ele imposta,
mormente em razão da necessária garantia dos direitos à vida e à saúde, os quais
constitucionalmente assegurados.
A
esse
respeito,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração acórdão dessa Corte
Superior ementado, em parte, na seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA
(ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A
OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO
CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO §5o DO ART. 461 DO CPC/1973.
DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...) E, em se tratando do direito
à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do
ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser
subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o
direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) 6. No
caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
12
Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer)
o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o
tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H
40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de
restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau
(fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para
declarar a possibilidade de imposição de multa diária à
Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts.
5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008”2.
Ademais, a imposição de multa diária
para a hipótese de inadimplemento da obrigação
fixada judicialmente está em consonância ao disposto
nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de registro aresto desta Câmara do qual se destaca
a seguinte parte: “(...) deve-se considerar que as
astreintes constituem medida destinada a obrigar o devedor ao
cumprimento da obrigação, sendo devidas independentemente de
qualquer dano porquanto com este não guardam correlação.
Constitui, na verdade, um mecanismo destinado a constranger o
executado ao cumprimento da obrigação.
Depois,
também
não
procede
pedido
de
afastamento da multa em razão da obrigação ter sido cumprida,
mesmo que com atraso, pois é exatamente devido ao atraso no
cumprimento da obrigação que as astreintes foram impostas.
Assim, não prospera a alegação de que a
2 Recurso especial 1474665/RS, Primeira Seção, relator o ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 26
de abril de 2017. Sem esses grifos na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
13
astreinte não possa ser imediatamente executada ou que ao
efetivar a medida o magistrado estaria atuando fora do que
foi pedido. Na verdade, é consequência direta da determinação
de seu dispositivo. (...)” 3.
Na hipótese sob apreço, verifica-se ter
sido demonstrado o não cumprimento integral pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo por período
considerável em relação à ordem judicial pela qual
determinado
o
fornecimento
dos
medicamentos
necessários ao tratamento do apelante.
Com efeito, esse ora recorrente protocolizou petições pelas quais requereu a regularização da entrega desses fármacos e a
incidência da multa diária em razão desse atraso.
Outrossim,
sobreleva
não
ter
a
requerida se desincumbido provar complexidade ou
impedimento que a obstasse de, no prazo determinado,
cumprir a decisão judicial para integral aquisição e
repasse dos medicamentos sob exame.
Além disso, não tem peso a alegação
formulada pela apelada a propósito do disposto na
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, certo
ter sido ela intimada pessoalmente acerca da decisão
pela qual conferida a tutela de urgência objetivada,
3 Apelação 1015287-65.2016.8.26.0053, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 8 de
outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
14
sob pena de incidência de multa diária no montante
de quinhentos reais (R$ 500,00) a contar do décimo
primeiro dia de atraso (folhas 41 a 43 dos autos
1001039-09.2017.8.26.0361).
Isso não bastasse, a ora recorrida não
manifestou impugnação no tocante aos períodos indicados pelo autor em que não houvera o fornecimento dos medicamentos ou em que essa
dispensação se verificara de forma parcial (ou seja,
em contrariedade à decisão pela qual conferida a
tutela
de
urgência)

situações, aliás, que consubstanciaram prejuízo à continuidade do
tratamento desse paciente.
Desse modo, como sobredito, e dado o
atraso no cumprimento da decisão pela qual concedido
o
provimento
liminar,
verifica-se
inexistir
justificativa para o afastamento da multa diária
requerida.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, é
de consideração aresto deste Tribunal, em parte,
assim fundamentado:
“(...) A incidência da multa cominatória
pressupõe a intimação prévia para cumprimento da obrigação
imposta.
Este
entendimento
está
pacificado no
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 410, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
15
o seguinte verbete:
“A
prévia
intimação
pessoal
do
devedor
constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
A obrigação de fornecimento de medicamento foi
deferida em tutela antecipada da qual a agravante foi
intimada para cumprimento em 18.10.2013, tendo sido, no mesmo
ato, intimada da fixação da multa em caso de descumprimento,
no valor diário de R$ 500,00 a incidir a partir do undécimo
dia de atraso.
Assim, desnecessária a renovação do prazo para
contagem do “dies a quo” de incidir da penalidade imposta,
vez que a decisão foi clara no sentido de fixar o seu início
a partir do 11o dia de atraso, inexistindo ofensa à Súmula
410 do C. STJ.
(...)
Destarte, a agravante teve tempo mais que
suficiente para efetuar seu cumprimento, visto que, com
exclusão dos meses de novembro e dezembro de 2014 e do
período em que o agravado esteve internado e recebeu os
medicamentos no hospital (22.01.14 a 03.02.14 15 dias),
incidiu
em
813
dias
de
descumprimento,
a
partir
de
18.10.2013, o que não foi refutado pela agravante, que se
limitou a apresentar entraves burocráticos (orçamentários,
administrativos e econômicos) para cumprimento da obrigação,
que não podem servir de justificativa válida para seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
16
descumprimento. (...)”4.
Sem embargo, considerados o parcial
adimplemento da obrigação pela ré e o valor não
elevado dos medicamentos pleiteados pelo requerente,
e a fim de que não se configure enriquecimento desse
apelante em detrimento do erário, apropriada e
razoável a fixação da multa no montante de dez mil
reais (R$ 10.000,00).
Aliás, consoante o artigo 537, §1°, do
Código de Processo Civil, poderá o juiz, de ofício
ou a requerimento, modificar o valor da multa, caso
verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”
ou que “o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento”. Daí não ter peso o alegado pelo recorrente a propósito da impossibilidade de
4 Agravo de instrumento 2002042-95.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Marcelo L Theodósio, julgamento em 18 de maio de 2017 e cuja ementa, em parte, é a
seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução.
Multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos e insumos, a
incidir a partir do 11o dia de atraso. Desnecessária renovação do prazo para fixação do "dies a quo" de
incidência da penalidade imposta. Inexistência de ofensa à Súmula 410 do C. STJ. Entraves burocráticos
que não servem de justificativa válida para o descumprimento da obrigação. Multa diária imposta que pode
ser revista se valor se mostrar excessivo. Artigo 537, § 1o, inciso I do CPC. Multa reduzida de R$
406.500,00, correspondente a 813 dias de atraso de descumprimento, para R$ 10.000,00. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
17
alteração desse montante em virtude da ausência de
interposição de recurso pela requerida em relação à
decisão pela qual fora ele fixado.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, são de relevo acórdãos desta Corte assim
ementados:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA OBRIGAÇÃO
DE FAZER Ordem judicial que fixou multa diária, em razão da
comprovada inadimplência no fornecimento de medicamentos -
Súmula 410/STJ - Inequívoca ciência da decisão que fixou a
multa diária por parte do Procurador do Município

Suficiência Precedentes do STJ Montante da multa que fora
reduzido para R$ 10.000,00 na decisão agravada, proferida nos
autos do cumprimento de sentença Razoabilidade Redução do
valor global da multa que era mesmo necessária e devida, em
atendimento à impugnação apresentada pela agravante Quantia
que não comporta mais redução, pois não é excessiva - Decisão
agravada mantida Recurso desprovido”5.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
Multa
diária (astreinte) Descumprimento da obrigação de fornecer
medicamentos Alegação de ausência de intimação pessoal do
devedor, nos termos da Súmula n.o 410 do C. Superior Tribunal
de Justiça Inocorrência Excesso de execução Redução do
montante exequendo que se impõe, sob pena de configurar
enriquecimento sem causa da parte contrária e desnaturar a
5 Agravo de instrumento 2118079-06.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Ponte Neto, julgamento em 29 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
18
finalidade do instituto Aplicação do disposto no art. 535,
inciso IV, c.c. art. 537, § 1.o, inciso I, ambos do Código de
Processo
Civil

Precedentes

Recurso
parcialmente
provido” 6.
Dadas
essas
realidades,
como
assinalado, de rigor a reforma da respeitável
sentença para afastar-se a extinção da execução, com
o prosseguimento correspondente em relação à multa
ora fixada.
Derradeiramente,
em
razão
da
sucumbência, condena-se a apelada ao reembolso de
eventuais custas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios, os quais arbitrados à ordem
de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do
Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
6 Agravo de instrumento 3001811-46.2020.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Renato Delbianco, julgamento em 8 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015868-41.2019.8.26.0361 -Voto no 34.081.
19
infraconstitucional e constitucional formuladas7.
À vista do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgamento em 15 de dezembro de 2015.